Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR – COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O DPVAT é seguro obrigatório, pago pelo proprietário do veículo junto com o licenciamento anual, cujo objetivo é proporcionar às vítimas de acidentes indenizações sobre danos pessoais, incluídas a morte e a incapacidade permanente (total ou parcial), e as despesas médicas. Constitui uma responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes de veículo automotor nas vias terrestres (urbana, rodoviária ou agrícola) (STJ, AgInt no REsp 1575062/MT, Terceira Turma, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do Julgamento: 15/09/2016, Data da Publicação: DJe 30/09/2016; TJDFT, Acórdão 1073333, 7a Turma Cível, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 19/02/2018).
2. In casu, narrou o autor que, em 10/11/2016, seu filho Bruno Cezar Ribeiro faleceu em decorrência de acidente de trânsito. Segundo ele, o trator conduzido por Bruno caiu dentro do córrego Jatobazinho, na DF 435, o qual ficou preso nas ferragens do veículo dentro do córrego, sendo atestada a causa da morte asfixia secundária a afogamento.
3. A Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, dispõe em seu art. 5o que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Da mesma forma, o art. 20, alínea l, do Decreto-Lei no 73/66, dispõe que são obrigatórios os seguros de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
4. O Boletim de Ocorrência no 772/2016-2 indica que o veículo envolvido no acidente era um trator CPT 2105, número de série 10609, plaqueta do motor 352.344.919.019.621.473, cor amarela (ID 12743950 - Pág. 3). Da interpretação do art. 144 do Código de Trânsito, extrai-se que o veículo dirigido por Bruno poderia ser conduzido em via pública, pois, “o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação podem ser conduzidos na via pública”.
5. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro DPVAT. (AgInt no REsp 1299644/MS). Tem-se, assim, que “é desimportante cuidar-se de trator de utilização em fazenda ou não ter havido o pagamento do prêmio do seguro, para que haja o pagamento da devida cobertura” (STJ, REsp 665282/SP, QUARTA TURMA, Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data do Julgamento: 20/11/2008, DJe: 15/12/2008).
6. As provas trazidas aos autos indicam que o acidente ocorreu às margens do km 9 da DF-435, em Brazlândia, conforme notícia jornalística (http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/11/homem-morre-apos-perder-controle-de-trator-e-cair-em-corrego-no-df.html), a qual estampa a foto do local, não merecendo prevalecer a suposição de que o sinistro teria ocorrido em área particular, uma vez que desprovida de provas.
7. O Laudo de Exame de Corpo de Delito 45603/16 atesta a causa da morte de Bruno Cezar Ribeiro como “asfixia secundária a afogamento” (ID 12743948 - Pág. 1/5). Por sua vez, o Boletim de Ocorrência 5.772/2016 esclarece que a “vítima estava sob a roda do trator e submerso nas águas do córrego” (ID 12743950 - Pág. 2). Assim, inobstante ter Bruno falecido em razão de asfixia, resta claro que o afogamento decorreu do acidente com o trator, o qual encontrava-se sobre a vítima dentro do rio, impedindo-a de se evadir e respirar.
8. Quanto à existência de herdeiros, verifica-se que a certidão de óbito de Bruno Cezar Ribeiro relata que “não deixou filhos” (ID 12743973) e que a genitora, Maria Perpétua Ribeiro faleceu em 13/10/1997 (ID 12743987), o que indica que não existem herdeiros além do autor, José Arteiro Ribeiro, genitor de Bruno.
9. O STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso". O citado entendimento restou ratificado com a edição da Súmula 580, que dispõe que "a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso". A par de tal quadro, deve ser mantida a sentença recorrida que fixou a data do evento danoso (evento morte) como termo inicial da correção monetária.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.